Tribunal: TJDFT
Processo: 0730412-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEPÓSITO JUDICIAL. NATUREZA. GARANTIA DO JUÍZO. MORA. JUROS MORATÓRIOS. TEMA 677/STJ. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 3a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, que considerou os depósitos judiciais realizados nos autos como pagamento voluntário, determinando a liberação de valores em favor das partes e isentando o devedor de consectários da mora.
2. A agravante argumenta que o depósito judicial tinha a finalidade de garantia do juízo e não isenta o devedor dos encargos de mora. Sustenta a aplicação do entendimento do Tema 677/STJ.
3. Há duas questões em discussão: (i) Saber se o depósito judicial realizado pelo executado deve ser considerado como pagamento voluntário ou garantia do juízo; (ii) Verificar a incidência dos consectários de mora até a efetiva liberação dos valores ao credor.
4. Conforme entendimento do STJ no Tema 677, o depósito judicial para garantia do juízo ou decorrente de penhora de ativos financeiros não isenta o devedor dos consectários da mora, devendo estes incidir até a entrega efetiva do dinheiro ao credor.
5. No caso, o depósito não pode ser considerado como pagamento voluntário, pois foi sucedido por impugnação ao cumprimento de sentença com pedido expresso de concessão de efeito suspensivo. Ademais, não houve liberação de valor algum à parte exequente por quase uma década. Precedentes.
6. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.